Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373 DO CPC. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para declarar inexistente o débito descrito na inicial. O Juízo originário julgou improcedente a indenização por danos morais ao fundamento de que não há qualquer indício nos autos de que o nome do autor foi negativado em razão do valor indevidamente cobrado pela empresa CLARO S/A, de modo que a mera cobrança de valores indevidos constitui aborrecimento inerente às relações contratuais cotidianas.
3. O recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais e materiais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).
4. Alega como razões de reforma da decisão que por diversas vezes ligou para a recorrida com o intuito de saber o motivo da restrição do seu nome e a informação que lhe fora repassada é que o débito junto à empresa se encontrava em cobrança judicial e, por isso, seu nome enviado para o cadastro de inadimplentes por uma dívida no valor de R$828,65 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). Sustenta que os direitos da sua personalidade foram atingidos, já que não teve aprovação de cadastro perante a Caixa Econômica Federal – CEF para aquisição da casa própria no programa Minha Casa Minha Vida - Cohab. Por último, assevera que o pedido inicial está acompanhado de provas e fundamentos legais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No presente caso, concluo que o conjunto probatório não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações do autor.
7. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, ante a ausência de elementos comprovatórios e de delimitação específica do pedido, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
8. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída inscrição indevida, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão equivocada/indevida configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais, porém o autor não se desincumbiu do seu ônus processual e não comprovou que a empresa recorrida teria realizado a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
9. Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. Porém, ao analisar os elementos probatórios constante dos autos, verifico que, na origem, não foi demonstrado nenhum fato ofensivo capaz de gerar mácula a honra do recorrente, pois não consta nos autos prova de que a recorrente tenha dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão.
10. Desse modo, vislumbro que os fatos narrados não ensejam a reparação por danos morais, tampouco a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor, já que não violaram os direitos da personalidade do autor/recorrente. Posto isso, configura-se mera cobrança indevida que, por si só, não enseja reparação.
11. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita que ora defiro.